Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724825-29.2022.8.07.0000 Agravante(s) Confiança Factoring Ltda. Agravado(s) Supermercados Silva Baratíssimo Eireli Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Confiança Factoring Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 129752749 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença 0720467-46.2021.8.07.0003, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Supermercados Silva Baratíssimo Eireli, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a exclusão do sócio Nicolau Benjamin Sales Silva, nos seguintes termos, in verbis: Inicialmente, cumpre analisar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. O conceito de consumidor é extraído a partir de uma avaliação eminentemente econômica, ou seja, considera-se como tal o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final. Já o fornecedor será aquele que, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil e de forma habitual, ofereça ao mercado produtos ou serviços. Nesse contexto, as relações de consumo nada mais são do que relações jurídicas por excelência, pressupondo, por conseguinte, dois polos de interesse: consumidor-fornecedor e o objeto desses interesses. No caso em apreço, o exequente pleiteia o pagamento de dívida referente ao inadimplemento de dois cheques emitidos pelo executado. Da digressão realizada, nota-se claramente tratar-se a relação jurídica deduzida em juízo como aquela afeta ao direito civil e não ao direito consumerista. Diante desse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica no caso apresentado deverá ser pautada pelas normas previstas no Código Civil. O art. 50 do referido diploma legal prevê a extensão de determinadas obrigações aos administradores e sócios da pessoa jurídica: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A partir do exame do referido dispositivo legal, nota-se que o Código Civil em vigor adotou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica nos casos de desvio de finalidade; ou confusão patrimonial. Ao contrário, o Direito do Trabalho não há autonomia entre a pessoa jurídica e os sócios que a compõem, mas sim solidariedade. Entretanto, isso não sucede no Código Civil. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico civil brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações tal como ocorre nos autos. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Tais fatos não foram descritos nem sequer em tese na petição em que foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica. A teoria menor da desconsideração foi acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, onde incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nem sempre a sociedade torna-se falida por motivos de má administração, e sim por qualquer outro motivo que não configure a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o simples fato de não serem encontrados bens não gera presunção da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nota-se, assim, que a parte autora não descreveu especificamente fatos que se enquadrem, ainda que em tese, nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. Nem sequer apresentou qualquer prova quanto a tais fatos. Portanto, não atendeu ao disposto no art. 134, §4o, do NCPC. Diante do exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, exclua-se o sócio NICOLAU BENJAMIN SALES SILVA do polo passivo. Intime-se a parte autora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Entendeu o magistrado de primeira instância não haver fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Inconformado, o exequente interpõe o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37683545), destaca ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica, pois a empresa ré, ora agravada, emitiu os cheques executados em novembro de 2020, com datas de vencimento para 27 de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021. Informa que, após a emissão dos cheques e antes do seu vencimento, a empresa foi extinta. Diz que a ela foi dada baixa em 16 de dezembro de 2021 (Id 98729134 do processo de referência). Diz não pagas as duplicatas vencidas e outras notas também vencidas logo após a baixa da empresa agravada. Comenta a estranheza da situação, porque dar baixa não é medida a ser pensada em menos de um mês. Diz demonstrado o abuso da personalidade e a má-fé da empresa agravada, pois fez compromissos financeiros a serem adimplidos posteriormente à data em que foi baixada. Afirma estar configurada hipótese de clara fraude a credores. Destaca que o incidente foi deferido pelo juízo de origem (Id 123737372 do processo de referência); que o sócio foi citado para apresentar defesa, quedando-se inerte; que sem qualquer manifestação da parte ré/agravada o magistrado de origem, contradizendo entendimento anteriormente esposado, proferiu a decisão agravada em que afirma não servirem as provas colacionadas aos autos para atestar o alegado abuso da personalidade jurídica. Sustenta que a decisão agravada, não pode prosperar, pois prejudica o agravante e vai em desacordo com a lei e jurisprudências, visto que restou demonstrado que se preenche tantos os requisitos objetivos, quanto os requisitos subjetivos que permitem a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, além de ser notarialmente demostrado o abuso da personalidade e má-fé da empresa agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida. Preparo regular (Ids 37683547 e 37683546). É o relato do necessário. Decido. Não formulou o agravante requerimento de natureza liminar. Devidamente formalizado o agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora